Tribunal: TJES
Processo: 5052264-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052264-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DOS MATERIAIS CIRÚRGICOS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5052264-95.2024.8.08.0024

Recorrente: PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS

Recorrido: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao recorrente
os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte requerida ao reembolso do valor pago pelos materiais cirúrgicos necessários para a realização da cirurgia (R$ 2.400,00). Em contrapartida,

julgou improcedente o pleito autoral de indenização por danos imateriais.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma parcial da sentença de origem, com a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

In casu,
restou incontroverso nos autos que a conduta da parte requerida, em negar o material necessário para a realização da cirurgia do autor, constituiu evidente prática abusiva e falha na prestação de serviço, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte requerida em danos materiais (R$ 2.400,00).

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pelo autor

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a imprescindibilidade de realização da cirurgia com a utilização do material indicado pelo seu médico assistente.

Assim, no momento em que o consumidor mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendido com a indevida negativa da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, constitui entendimento jurisprudencial pacífico de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos médicos gera dano moral, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Autora acometida de Hallux Valgus – joanete.
Negativa de cobertura de procedimento cirúrgico e materiais correlatos. Escolha do procedimento adequado, bem como materiais utilizados, que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde
. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória. Inteligência da Súmula 102 do TJSP.
Dano moral. Ocorrência. Negativa de cobertura que no caso extrapolou o mero inadimplemento contratual.
Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1001546-76.2022.8.26.0366 Mongaguá, Relator.: José Joaquim dos Santos, Data de Julgamento: 29/05/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PEDRO AUGUSTO VERLY NICODEMOS

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para condenar o requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem
condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)